Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715019-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) DECISÃO O Tribunal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas na primeira instância e não está vinculado à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o requerente aufere renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente, sobretudo diante da ausência de demonstração de gastos extraordinários que justifiquem a condição de miserabilidade jurídica. Portanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora